Tribunal: TJMT
Processo: 1011864-06.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011864-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Suspensão, Questão Prejudicial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA ROSA - CPF: 501.818.821-91 (AGRAVANTE), JUIZO DA 11ª VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR E CUSTÓDIA DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR (AGRAVADO), GERSON BENITES NONATO (TERCEIRO INTERESSADO), JURIMAR DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 811.909.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1011864-06.2021.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – FALECIMENTO DE SÓCIO INFORMAL DO ADVOGADO 3 [TRÊS] DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PARENTESCO – SUSPENSÃO DO ATO DESCABIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O falecimento de sócio informal do advogado do agravante, ocorrido 3 [três] dias antes da data aprazada para a audiência de instrução e julgamento, não autoriza a redesignação do ato, por ausência de previsão legal.

Ausente direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída, o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1011864-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTO DE SOUZA ROSA

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática que proferi no mandado de segurança impetrado pelo agravante, na qual indeferi, liminarmente, a petição inicial, por ausência de direito líquido e certo pleiteado por via mandamental.

Assevera que apresentou
“justificativa anterior ao ato processual sobre a impossibilidade de comparecimento”
à audiência de instrução e julgamento, invocando o princípio da dignidade humana, que autorizaria a redesignação do ato, invocando a regra contida no art. 74 do CPPM c/c art. 265, § 2º, do CPP.

Reconhece que não há previsão legal específica para a situação posta – falecimento de sócio do advogado três dias antes da audiência cuja redesignação almejava –, mas que pode dar ao azo reconhecimento do
“motivo de força maior”
preconizado no art. 313, VI, do CPP.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada e, caso seja mantida, pelo provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
mandamus
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1011864-06.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O agravante impetrou mandado de segurança objetivando a realização de nova audiência de instrução e julgamento para oportunização do seu interrogatório, uma vez que o pedido de adiamento do ato processual foi indeferido pelo juízo singular, pretensão que rejeitei liminarmente por não vislumbrar a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por ROBERTO DE SOUZA ROSA, aduzindo violação de direito líquido e certo promovida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital.

Narra que foi denunciado, na condição de policial militar, pela suposta prática do crime de tortura ocorrido no dia
18/05/2007
, cuja denúncia foi inicialmente recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em
23/10/2013
, e posteriormente remetida à Vara Especializada da Justiça Militar, em
16/04/2018
.

Informa que, na audiência aprazada para
06/02/2020
, foi decretada a sua revelia, em razão de sua ausência injustificada.

Após sucessivos adiamentos, nova audiência foi designada para
21/06/2021
, às 15h30.

Narra que foi devidamente intimado, mediante requisição, para a sobredita sessão de instrução, e constituiu novo patrono, em virtude da renúncia do anterior.

Verbera que, em
16/06/2021
, 5 [cinco] dias antes da solenidade, pediu a redesignação da audiência, em razão do falecimento simultâneo de seus genitores, decorrente da COVID-19, em
20 e 21/05/2021
.

Posteriormente, o patrono do impetrante apresentou novo pedido de adiamento, em razão do falecimento de seu sócio, Dr. Waldir Caldas Rodrigues, ocorrido no dia
18/06/2021
, vitimado pela mesma doença, aduzindo que não tinha condições psicológicas para participar da audiência, “por estar em processo de luto”.

Aduz que, a despeito de ambas as justificativas apresentadas, a audiência foi aberta e os pleitos de redesignação rejeitados, sob o fundamento de falta de previsão legal.

Questiona a revelia decretada e o seu direito de ser interrogado.

Pede a concessão liminar da segurança para que seja “suspensa a eficácia das decisões proferidas no Termo de Instrução e Julgamento do dia 21/06/2021, bem como a realização de nova audiência, a oportunizar o impetrante ser interrogado”.

É o breve relato.

DECIDO.

O mandado de segurança é ação constitucional que demanda prova pré-constituída de violação de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data [art. 5º, LXIX, da CF/88 e Lei n. 12.016/2009].

No caso dos autos, o impetrante aduz que o falecimento dos seus genitores – ocorrido um mês antes da data aprazada para a audiência de instrução – autorizaria a redesignação dela.

Sem razão.

Em que pese a irreparável perda experimentada por ele, é certo que o Estatuto do Servidor [LCE n. 04/90] estabelece o seguinte:

Art. 124
. Sem qualquer prejuízo, poderá
o servidor ausentar-se do serviço
:

I - por um (01) dia, para doação de sangue;

II - por 02 (dois) dias para se alistar como eleitor;

III - por
08 (oito) dias consecutivos
em razão de:

a) casamentos;

b)
falecimento
do cônjuge, companheiro,
pais
, madrasta ou padrasto, filhos, enteado, menor sob guarda ou tutela, irmãos e avós.

Tampouco o atestado médico acostado autoriza concluir que não pudesse ele participar da sobredita audiência, realizada por meio de videoconferência, uma vez que ele se destina a justificar seu afastamento das atividades laborais.

No tocante ao pedido subscrito pelo advogado, protocolizado no dia 21/06/2021, às 11h40 – menos de 4h [quatro horas] antes da realização da audiência –, como bem destacou o juízo singular, ele
não encontra previsão legal
.

Não se questiona a dor pela perda de um ente querido, mas não há, na legislação vigente, norma que autorize a suspensão almejada pelo falecimento de sócio do patrono constituído, ocorrida 3 [três] dias antes da audiência marcada.

Nesse ponto, destaco que a alegada sociedade não restou documentalmente comprovada, tampouco há, na procuração outorgada pelo impetrante ao causídico que o representa, o nome do de cujus como seu patrono.

Por derradeiro, no que pertine à revelia decretada, a documentação acostada demonstra que a decisão foi prolatada em
06/02/2020
, razão pela qual
já fluiu o prazo decadencial de 120 [cento e vinte] dias
para questioná-la pela estreita via do writ.

Desse modo, concluo que não há demonstração inequívoca, por meio de prova pré-constituída, de direito líquido e certo violado, que possa ser perseguido por meio desta ação mandamental, tampouco abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, razão pela qual
INDEFIRO
liminarmente a petição inicial
, com fulcro no artigo 10 da Lei n. 12.016/2009.

Intime-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

Cumpra-se.”

Neste agravo regimental, o recorrente busca o processamento da ação mandamental
apenas e tão somente em razão do falecimento do sócio informal de seu advogado
, que sequer era seu procurador judicial, ocorrido três dias antes da audiência aprazada, quedando-se inerte quanto às demais alegações contidas na peça vestibular do
mandamus
.

Da leitura atenta da peça recursal sobressai que os fundamentos nela invocados desembocam no
“motivo de força maior”
e no
“princípio da dignidade humana”
, que possuem conceitos abertos e, no mais das vezes, utilizados para abarcar situações não previstas expressamente na legislação.

Destaco que o juízo singular, ao indeferir o pedido de redesignação, adotou a seguinte fundamentação:

“[...] O Réu já é revel, conforme decisão fls. 1663. Ademais, o pedido de redesignação (fls. 1730/1731) revela que os genitores do réu faleceram há um mês e não existe nos autos a comprovação de impossibilidade absoluta de comparecer na presente Audiência. De mais a mais, observa-se que
a conduta do réu Roberto de Souza em não comparecer na audiência é reiterada, uma vez que na última audiência, não foi encontrado no endereço indicado e não comunicou a mudança de endereço, bem como deixou de comparecer na audiência, assim como seu advogado constituído, que também não apresentou justificativa, ocasião em que foi decretada a sua revelia (fls. 1663), sem interposição de recurso
.

Com relação a ausência do advogado, observa-se que
o Dr. GIVANILDO GOMES foi constituído no dia 14 de junho de 2021 (fls. 1734-PDF) faltou a audiência e sua ausência é injustificada, já que
os argumentos apresentados (fls. 1738/1739), de que seu sócio do escritório faleceu recentemente e estaria de luto, não tem previsão legal para sustentar a ausência de comparecimento em audiência e deixar de patrocinar a defesa do acusado
, razão pela qual nomeio o advogado Carlos Odorico Dorileo para realizar a defesa do réu Roberto De Souza Rosa (Revel), no presente ato e dou seguimento ao processo sem a necessidade de intimar o acusado, conforme manifestação oral
.

[...] Ademais, observa-se que o processo está na iminência da ocorrência da prescrição, o réu e o advogado não comparecem na audiência e não estão contribuindo para o andamento processual, motivo pelo qual, em decorrência do princípio da celeridade processual, da cooperação e da duração razoável do processo, dou seguimento ao processo para interrogar os acusados Gerson Benites Nonato e Jurimar Da Silva Siqueira. [...]”

O que se verifica é que,
já no dia 16/06/2021
,
o agravante não tinha a intenção de comparecer à audiência designada
, uma vez que pleiteou o adiamento dela em virtude do falecimento de seus pais, ocorrido há quase um mês antes, como destaquei na decisão agravada.

Além do que, eventual ausência de seu advogado não impediria o seu interrogatório, uma vez que, como de fato ocorreu, o juízo singular designou defensor dativo para realizar a sua defesa técnica.

Não socorre o agravante a comparação do Advogado a Juízes e Promotores, pois a licença que tais profissionais têm direito abrange o falecimento de
“cônjuge, ascendente, descendente ou irmão”
, como ele próprio mencionou na peça recursal.

Registro que há, inclusive, um precedente do Tribunal dos Pampas, que suspendeu o prazo recursal por 8 [oito] dias, em razão do
óbito da genitora da advogada
, invocando a aplicação analógica da
“licença-funeral”
de juízes e promotores, em razão da paridade de tratamento assegurado pela Constituição Federal aos advogados [TJRS, ApCiv 0272573-91.2019.8.21.7000, Rel. Des. TASSO CAUBI SOARES DALABARY, julgada em 13/11/2019].

No entanto,
esse julgado não se amolda à situação vertente
, uma vez que
inexiste relação de parentesco
entre o Advogado e o
de cujus
.

Assim, a perda de um amigo, por mais próximo que fosse, não eximiria o Juiz de Direito ou o Promotor de Justiça de participarem do ato designado, como não pode desobrigar o Advogado constituído de fazê-lo.

Destaco que, ainda que o patrono do agravante sustente essa
“amizade próxima”
, é certo que nada há nos autos que a demonstre, e o rito célere do mandado de segurança clama prova pré-constituída.

Portanto, a conclusão que se impõe é que a decisão agravada deve ser mantida, porque
não há direito líquido e certo a ser amparado pela estreita via mandamental
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021